Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703641-94.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DARIO DARINO DE SOUZA AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DARIO DARINO DE SOUZA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com os Temas 339 e 660, ambos do STF (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 39848318). Em relação ao Tema 339, alega que a decisão colegiada se afasta do entendimento sedimentado pela Corte Suprema, porquanto deixa de examinar a tese de que a parte agravada ofendeu os postulados do contraditório e da ampla defesa quando efetuou, de forma abrupta, o corte em seus proventos de pensão vitalícia. Quanto ao Tema 660, afirma que os seus direitos foram sumariamente suprimidos pelo agravado, sem que lhe fosse dado, previamente, o direito de exercer as garantias do contraditório e da ampla defesa. Aponta, ainda, a inexistência de força vinculante da tese fixada no RE 602.584/DF pelo STF (Tema 359) no âmbito da Administração Pública. Contrarrazões ID 40999135. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, no que tange ao Tema 660, verifica-se que não há aderência entre a conclusão adotada pelo acórdão recorrido e o assunto agitado no citado precedente, na medida em que o órgão julgador se debruçou sobre a incidência do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da CF independente de análise de norma infraconstitucional, concluindo pelo acerto da sentença proferida em primeira instância. Logo, inviável a subsunção do feito ao entendimento fixado no ARE 748.371. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 39848318 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 35300359): APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PENSÃO E PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO. DECADÊNCIA. TEMA 359 DO STF. AMPLA DEFESA. 1. Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. Tema 359 do STF. 2. As causas decididas em sede de repercussão geral no STF possuem efeito vinculante, devendo a Administração Pública seguir a tese definida. 3. Negou-se provimento ao apelo. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria abordada nos autos, indica violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, aduzindo que a turma julgadora desconsiderou as teses de que restou comprovado seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, bem como a inexistência de força vinculante do RE 602.584/DF (Tema 359) à Administração Pública; b) artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, ao argumento de que não houve nenhum tipo de procedimento prévio à redução de valores excedentes ao teto, aplicado ao somatório da pensão por morte com proventos de aposentadoria a partir de maio de 2021. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não logra êxito acerca da aventada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse assunto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, a respeito do apontado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário deve ser admitido. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o inconformismo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256, conforme requerido em ID 37943447. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Registra-se, por fim, que o agravo em recurso especial interposto pela parte (ID 40779547) encontra-se pendente de processamento. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031